Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0703917-91.2022.8.07.0018 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargantes: BARRIND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e DISTRITO FEDERAL Embargados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Cuida-se de embargos de declaração opostos por BARRIND INDÚSTRIA e COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI (ID 41977410, págs. 1/14) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 42080396, págs. 1/21), em face do acórdão n° 1638819 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BARRIND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI para declarar a inexigibilidade da cobrança de DIFAL/ICMS durante todo o exercício de 2022, em respeito à anterioridade de exercício, e para reconhecer o direito à compensação, afastando-se a possibilidade de restituição de valores pagos no exercício de 2022 (ID 41509873). Em síntese, o embargante BARRIND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI requer sejam acolhidos os aclaratórios para que se reconheça a omissão quanto à alegação de incompatibilidade entre a legislação distrital e a LC no 190/22, bem como a contradição do acórdão diante da existência de direito líquido e certo de reaver o indébito por futura restituição na via administrativa ou na via judicial própria. De outra parte, o embargante DISTRITO FEDERAL requer sejam acolhidos os aclaratórios para que se reconheça a contradição ao i) não considerar que a EC 87/2015 apenas estabeleceu nova repartição de receita; (ii) não considerar que a LC n° 190/2022 não criou e nem majorou tributo, de modo que a sua incidência não está sujeita ao princípio da anterioridade; (iii) ao reconhecer o direito à compensação sem que a parte tenha expressamente requerido; (iv) não condicionar a compensação à comprovação do disposto no art. 166 do CTN; e para que se reconheça a omissão ao não observar que (i) a Lei Distrital, que efetivamente estipulou a cobrança do DIFAL, esteve com seus efeitos suspensos tão somente até a edição da LC; (ii) a previsão da anterioridade nonagesimal do art. 3° da LC 120/2022 é inconstitucional; e (iii) principalmente, a necessidade de sobrestamento deste feito até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste. Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos, em conformidade com o artigo 1.023, § 2°, do CPC[1], intimem-se os embargados para, querendo, responderem aos recursos. Transcorrido o prazo, com ou sem as contrarrazões, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada